Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709901-60.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL APELADO: MARDISA VEICULOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 46649425) interposta por PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL SA em face da sentença (ID 46649414), devidamente integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração (ID 46649422), proferida nos autos da ação de conhecimento, sob o rito ordinário, proposta por MARDISA VEICULOS S/A, que julgou parcialmente procedente os pedidos, para DECLARAR a inexigibilidade da obrigação e a invalidade dos protestos realizados, bem como CONDENAR a primeira requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), conforme índice do INPC, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o fato danoso (súmula 54 do STJ). Decretada a revelia das empresas Rés, a sentença fora proferida sob o manto da presunção relativa de veracidade dos fatos alegado pela parte Autora. Contudo, a 2a Ré, PUMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL SA, interpôs apelação juntando documentos apenas em grau recursal. Assim, apesar de apresentada as contrarrazões ao recurso, importante a manifestação específica do Apelado quanto aos documentos juntados aos autos na fase recursal. Desta forma, intime-se a parte Apelada, MARDISA VEÍCULOS S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, impugne especificamente os documentos juntados pela parte Apelante na fase recursal, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 14 de agosto de 2023 15:57:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador